Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DESPACHO Da análise detida das razões recursais, verifica-se que o Distrito Federal arguiu preliminar de ausência de interesse de agir por parte do autor, sob o argumento de que já havia sido deferido seu pedido de participação no certame como PCD (Pessoa com Deficiência). Todavia, trata-se de questão que, primo ictu oculi, não foi submetida ao juízo de primeiro grau, o que configuraria inovação recursal. Além disso, a referida alegação poderia ensejar o reconhecimento do direito vindicado pelo autor e, por conseguinte, configurar a ausência de interesse de recorrer por parte do ente federado. Desta forma, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do CPC, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da inovação recursal e se ainda persiste seu interesse de recorrer. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12